Tribunal: TJDFT
Processo: 0745622-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0745622-94.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RODRIGO DA SILVA TEIXEIRA SOARES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo interposto por RODRIGO DA SILVA TEIXEIRA SOARES, contra decisão que determinou o imediato cumprimento de pena em regime semiaberto, mesmo diante da apresentação de carta de emprego. Após regular trâmite, o agravante requereu a homologação do pedido de desistência do recurso (ID 21114158). Homologo, portanto, o pedido de desistência, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do inciso XIII do artigo 89 do Regimento Interno deste Tribunal. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília-, 9 de novembro de 2020 13:56:12. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora